Tribunal: STF
Processo: HC 203495
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL E REITERADO NO RECURSO DE AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – O julgado desta Segunda Turma foi omisso no ponto em que a defesa requereu que fosse estendida à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR a ordem concedida em relação à Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR, porquanto em ambas as ações penais apurou-se o envolvimento do paciente em condutas praticadas no âmbito da Caixa Econômica Federal, conforme foi alegado na petição inicial do habeas corpus e reiterado no agravo regimental, que foi provido por este Órgão Colegiado.



    II - Embargos de declaração acolhidos para estender os efeitos do acórdão embargado à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR.